Tribunal: STF
Processo: ARE 1507446
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo regimental nos embargos infringentes interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 361, p. 1-8) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. 



    Os embargos infringentes e de nulidade caracterizam recurso de iniciativa privativa do réu, quando não for unânime a decisão de segunda instância a ele desfavorável. Terceiro não detém legitimidade para utilização desta via recursal.” (eDOC 361, p. 1) 



    Os primeiros e segundos embargos de declaração opostos pela ora recorrente não foram conhecidos (eDOC 376, p. 1-4; eDOC 398, p. 1-4), sendo certo que no julgamento dos segundos embargos declaratórios decidiu-se, ainda, pela “imediata certificação do trânsito em julgado” (eDOC 398, p. 1).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 408, p. 1-26), no qual se alegou “violação frontal ao artigo 5º, incisos, XXII, XLV, LIV e LV, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 406, p. 1-24).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o RE (eDOC 418, p. 1-2; eDOC ), mas admitiu o REsp (eDOC 420, p. 1). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 428, p. 1-23).



    No STJ, o Relator negou provimento ao REsp 1.896.438/PR (eDOC 445, p. 1-4). Após, diante da interposição de agravo regimental pela ora recorrente (eDOC 447, p. 1-16), julgou prejudicado referido recurso (eDOC 457, p. 1-3). Certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 461, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela “pela prejudicialidade do recurso” (eDOC 28, p. 1-3). 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso se encontra prejudicado diante da perda de seu objeto. 



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal (eDOC 4687, p. 1-3) que bem equacionou a controvérsia:



    “(...) 



    Verifica-se que, no Superior Tribunal de Justiça, o RESP 1896538/PR foi desprovido (f. 920-923). Interposto agravo regimental, este foi julgado prejudicado, por decisão monocrática do i. Ministro Sebastião Reis Júnior proferida em 19 de julho de 2024 (f. 967-969). Sem recurso, a decisão transitou em julgado em 6 de agosto de 2024 (f. 973). 



    Consta nessa última decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça o seguinte: 



    ‘[....] A pretensão principal, constante do mérito do recurso especial, consiste em que seja reconhecido o direito da recorrente, na condição de herdeira, ao desbloqueio dos valores apreendidos para fins de reparação dos danos causados pelo crime de evasão de divisas, em razão da extinção da punibilidade pelo óbito de seu genitor. 



    Ocorre que, conforme consta dos esclarecimentos juntados aos autos do Recurso em Mandado de Segurança (RMS n. 63.899/RS), interposto simultaneamente pela própria recorrente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do (Recurso Ordinário em) Habeas Corpus n. 194.586/PR, afastou em definitivo a obrigação de todos os sentenciados repararem, na Execução Penal, os danos oriundos da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 5017770-69.2010.4.04.7000, determinando-se o levantamento de eventuais restrições patrimoniais decorrentes de referido tópico da condenação penal. 



    Ao consultar a página eletrônica do Supremo Tribunal Federal, obtive o inteiro teor da decisão proferida na Reclamação n. 60.656/SP, na qual o corréu sustenta o descumprimento da ordem concedida no (Recurso Ordinário em) Habeas Corpus n. 194.586/PR, uma vez que pende a constrição patrimonial e ação cível ajuizada pela União para ressarcimento do dano causado pelo crime, mas tal alegação foi rebatida pela Corte, nos seguintes termos: 



    [...] 



    Com efeito, a decisão proferida no (R)HC nº 194.586/PR, cujo intuito foi obstar a execução da indenização mínima fixada na sentença (artigo 387, inciso IV, do CPP), com fundamento na irretroatividade da lei processual penal, foi devidamente atendida. Essa decisão, portanto, não impede que a União utilize as vias ordinárias para ressarcimento do prejuízo no juízo cível, haja vista o dever legal de indenizar decorrente da condenação. 



    [...] 



    Da análise dos trechos transcritos observa-se que não se trata mais da reparação mínima constante do Código de Processo Penal, cuja aplicabilidade foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, mas de situação nova, consistente na apuração civil mediante ação própria, circunstância que derruba a argumentação defensiva de que a extinção da punibilidade do acusado importaria no desbloqueio automático dos valores bloqueados para fins de reparação cível. 



    Então, enquanto não finalizada a apuração civil dos danos causados e determinada a responsabilidade de cada sentenciado, não cabe a este Superior Tribunal intervir precipitadamente para decidir contrariamente ao Supremo Tribunal Federal e às instâncias ordinárias.’ (f. 968-969) – destacou-se 



    Pela mesmas razões já expostas pelo eg. Superior Tribunal de Justiça é que este Membro do Ministério Público Federal conclui que o agravo em recurso extraordinário também perdeu o objeto.” (eDOC 467, p. 2-3; grifos originais)



    Frise-se, ainda, que os citados RHC 194.586/PR e Rcl 60.656 AgR/SP também se encontram transitados em julgado (Portal Eletrônico do STF). 



    Portanto, considerados os fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, também não mais subsiste interesse jurídico legítimo da recorrente a ser amparado na presente via do agravo em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente